Tribunal: TJBA
Processo: 8080460-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080460-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ESPÓLIO: AIDA MARIA ALMEIDA SILVA TAVARES

Advogado(s)
:
RAISA MATOS TEIXEIRA DE CASTRO, LORENA BAHIA BERBERT VASCONCELOS, BARBARA CRISTINA DOREA MIRANDA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. ÓBITO DA AUTORA NO CURSO DA LIDE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais,
revogando a
tutela de urgência,
em razão de se tratar de direito personalíssimo de demandante falecido, e condenou a operadora a arcar com
o custeio de tratamento em regime de
home care,
utilizado pela
beneficiária
como
portadora de neoplasia maligna grave, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, cujo direito transmitiu-se ao espólio após o falecimento da autora original.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se
a verificar a
obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde do tratamento em regime de internação domiciliar (
home care
) prescrito por médico assistente, a despeito da alegação de ausência de previsão no Rol da ANS e exclusão contratual. Discute-se, ainda, a configuração de danos morais decorrentes da negativa de cobertura em momento de grave enfermidade e a razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3.
O serviço de
home care
constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser limitado pela operadora quando houver expressa indicação médica, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato.

4.
A negativa de cobertura para tratamento domiciliar, quando este se apresenta como alternativa à internação hospitalar para paciente em estado grave e sob cuidados paliativos, configura conduta abusiva, nos termos do CDC.

5.
A recusa indevida de cobertura assistencial em momento de extrema fragilidade física e psicológica da beneficiária ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável.

6.
O direito à indenização por danos morais possui caráter patrimonial e transmite-se aos herdeiros com o falecimento do titular, legitimando o espólio a pleitear o recebimento da reparação.

7.
O valor arbitrado na sentença a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto e da capacidade econômica das partes.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento em regime de
home care
quando houver expressa indicação médica, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tal cobertura. 2. A recusa injustificada de tratamento médico essencial configura dano moral, cujo direito à reparação transmite-se aos sucessores do beneficiário falecido."

Dispositivos relevantes:
CF/88, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, 14, 51, IV; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 85, §11. Súmulas citadas nos autos de origem: Súmula 642 do STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, em face da sentença proferida no Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
ESPÓLIO DE
AIDA MARIA ALMEIDA SILVA TAVARE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, m
ajorando os honorários advocatícios sucumbenciais para
15%
(
quinze
por cento), com base no art. 85, § 11, do CPC
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)